Tribunal: TCU
Processo: 006.448/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsia enfrentada em contrato de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos integrantes do Bloco Centro-Oeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, nos termos na IN TCU 91/2022, apresentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tratar de controvérsia "envolvendo a obrigação de investimento para adequação do sistema de pista do Aeroporto de Cuiabá - MT visando ao atendimento ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC no 154, prevista no bojo do Contrato no 002/ANAC/2019 - Centro-Oeste, celebrado entre a ANAC e a Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar a proposta contida no Relatório da Comissão de Solução Consensual e no Termo de Autocomposição, nos termos do art. 11, caput , da IN 91/2022; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do "Termo de Autocomposição" contido no Anexo I da peça 49; 9.3. retirar a chancela de sigilo do Termo de Autocomposição; 9.4. autorizar o monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsto no art. 13 da IN 91/2022. 9.5. comunicar aos responsáveis o teor desta deliberação.